Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733573-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Valério da Silva Caetano em face da decisão (ID 104287899, na origem) que, nos autos da Execução movida por Thales José de Araújo Monteiro, rejeitou a impugnação e implementou a penhora de 10% por cento dos proventos da aposentadoria do Executado. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, afirmando que era beneficiário da gratuidade de justiça (ID 30082478). A liminar foi indeferida (ID 30118200). Instada a se manifestar sobre o recurso, o Agravado informou que não havia nos autos, seja na origem, ou nesta Instância, qualquer decisão que concedesse justiça gratuita ao Agravante (ID 30898414). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 31570811). O Agravante não apresentou qualquer manifestação (ID 32296698). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese o Agravante afirmar que é beneficiário da justiça gratuita, não trouxe aos autos a decisão que o teria beneficiado e nem mesmo os documentos determinados que permitem concluir nesse sentido. Com efeito, diante do descumprimento do despacho que determinou a juntada da declaração de hipossuficiência e dos possíveis documentos comprobatórios, a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência atual, afigura-se inviável a concessão de referido benefício. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator